Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727653-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA AGRAVADO: HONIX - ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Terceiro Interessado - Alegação de Ausência de Prova Pré-Constituída – Julgamento Ultra Petita - Indeferimento THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por HONIX – ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, ora agravada, deferiu o pedido liminar para suspender o ato que inabilitou a impetrante, com base em ausência de habilitação técnica, determinando o retorno da impetrante para participar nas demais fases do certame. Em suas razões de recurso, a agravante, enquanto terceira interessada, sustenta a ausência de prova pré-constituída, descabendo a dilação probatória na via escolhida. Por este motivo, requer a extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito. Por outro lado, destaca que a decisão liminar transcendeu os limites da lide, porquanto o pedido foi expresso em requerer a suspensão do procedimento licitatório. Desta maneira, requer a desconstituição do ato vergastado, com o decote do excesso e adequação da decisão ao pedido realizado, inclusive em caráter liminar. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação excepcional acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do pedido liminar. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, HONIX – ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, ora agravada, impetrou Mandado de Segurança contra ato de desclassificação de pregão eletrônico do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESD. A agravante, enquanto terceira interessada e participante do Pregão Eletrônico no 043/2020, referente ao Ato Convocatório no 156/2020, sustenta, em síntese, a ausência de prova pré-constituída para impetração do mandamus, além de julgamento ultra petita. Em relação à ausência de prova pré-constituída, não vislumbro o direito alegado. A impetrante instruiu os autos do writ com a certidão regularmente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF, a qual atesta a expertise do profissional destacado para atuar na área de manutenção de elevadores. Destaca-se que a certidão expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão de engenharia reveste-se de fé pública, havendo presunção de sua legitimidade e legalidade, a qual só pode ser afastada mediante prova em contrário. Em relação à alegação de julgamento além do pedido, também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o entendimento jurisprudencial externado nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "a pretensão levada a juízo não se prende unicamente a determinado capítulo ou a dedução reproduzida sob a rubrica 'dos pedidos', merecendo atenção ao julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas." (AgRg no AREsp 35.970/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 15/10/2013). Não assiste razão, pois, ao agravante, ao sustentar a ocorrência de julgamento ultra petita, quando o objetivo da segurança é a cassação da ordem alegadamente ilegal a qual ensejou a desclassificação da agravada do certame. Assim, a suspensão da ordem, em sede liminar, e a determinação de retorno da impetrante à licitação, atende, como bem sustentado pelo Juízo originário o interesse público e o Princípio da Eficiência, garantia constitucionalmente prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Demais, como bem exposto no parecer da d. Procuradoria de Justiça, inexiste violação ao Princípio da Congruência ou Adstrição, mormente quando se considera a possibilidade de análise dos pedidos implícitos ou tutela capaz de gerar resultado prático equivalente ao do adimplemento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. À Procuradoria de Justiça, para parecer final. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações de Sua Excelência. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Brasília, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, às 21h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator